Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727824-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CARVALHO AQUINO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SOUSA TORRES, MAIRA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O A parte agravante informa no agravo interno que faz jus ao benefício da justiça gratuita, porque possui diversos gastos mensais, entre eles, consta uma medicação de quase R$ 13.000,00 para tratar de doença que lhe acomete. Considerando que o recorrente é servidor da Câmara dos Deputados, comprove, documentalmente, se possui plano de saúde que ressarce os gastos com a referida medicação. P. I. Brasília, 15 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora